Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704934-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32801340) interposto pelo CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, rejeitou os embargos declaratórios que suscitaram omissão no decisum que fixou honorários advocatícios de sucumbência. Eis o teor do decisório (ID 113364493 do processo referência): Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 109645587 pela CEAPP. A embargante alega que omissão no que concerne a fundamentação para deferir a fixação de honorários em razão de uma decisão proferida em ID 78306237. A embargada apresentou manifestação em ID 113356508. Fundamento e DECIDO. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Primeiramente, se destaca que houve erro material na decisão de ID78306237, em que este juízo deixou de arbitrar os devidos honorários em favor do executado, em vista do acolhimento parcial da impugnação. O erro material poderá ser retificado a qualquer tempo, independentemente de interpelação das partes. Não obstante, constata-se que houve o pedido da parte conforme ID109630046, apontando o erro material, o qual foi de pronto retificado. Quanto a alegada omissão de fundamentação, destaca-se que a decisão de ID111645592 encontra-se clara e fundamentada. Nela se esclarece que o acolhimento de impugnação e reconhecimento de excesso de execução resulta em fixação de honorários advocatícios em favor da parte impugnante com base no excesso reconhecido, conforme previsto no art. 85, §1o do CPC, bem como em consonância com a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. SÚMULA 568/STJ.INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. 1. Ação em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (Tema 410/STJ). 4. A alegação de teses que não constaram das contrarrazões do recurso especial, constitui-se em inovação recursal, o que não é permitido em sede de agravo interno. Precedente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1854153/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 06/10/2021) Colaciono ainda trecho da decisão que fundamenta, de forma clara e expressa, o arbitramento dos honorários e afasta a alegação de omissão de fundamentação. Segue-se: “Ora, de tal narrativa extrai-se a sucumbência, a procedência da impugnação da CAESB aos cumprimentos de sentença iniciados por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RK, CEAPP E ADVÂNIO, e que os honorários sucumbenciais foram fixados somente em desfavor de Advânio. Logo, DEFIRO o pedido. Em razão da sucumbência, CONDENO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RK e CEAPP ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso decotado sobre os respectivos cumprimentos de sentença, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.” Portanto, não há omissão na fundamentação da decisão embargada, razão pela qual REJEITO os embargos ora apresentados e mantenho a decisão pelos próprios fundamentos. Não há mais pedidos pendentes de análise, logo, preclusa esta decisão arquivem-se os autos. (grifo nosso) Constou da decisão embargada (ID 109645587): A ADVOCAESB requerer a fixação de honorários pelo excesso de execução do CEAPP e Condomínio RK. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que por meio da decisão de ID 71499650, houve o acolhimento da impugnação da CAESB ao cumprimento de sentença de ADVÂNIO para afastar a tese de intempestividade da impugnação apresentada e acolher pedido da executada e reconhecer excesso de execução, conforme fundamentado. Na oportunidade, foi fixado honorários sucumbenciais sobre o excesso. Em ID 75683771 e ID 78306237, a impugnação da CAESB ao cumprimento da CEAPP foi integralmente acolhido para o reconhecimento de excesso de execução. Na oportunidade, não foram fixados os devidos honorários sucumbenciais. Quanto à obrigação em favor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RK, este concordou (ID76291131) com os valores depositados em ID 74334923 no importe de R$164.409,34 e por meio da decisão de ID 78306237, houve o reconhecimento da quitação dessa obrigação. De igual modo, na oportunidade, não foram fixados os honorários sucumbenciais. Ora, de tal narrativa extrai-se a sucumbência a procedência da impugnação da CAESB aos cumprimentos de sentença iniciados por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RK, CEAPP E ADVÂNIO, e que os honorários sucumbenciais foram fixados somente em desfavor de Advânio. Logo, DEFIRO o pedido. Em razão da sucumbência, CONDENO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RK e CEAPP ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso decotado sobre os respectivos cumprimentos de sentença, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, ofensa aos princípios da não surpresa, da ampla defesa e do contraditório por não ter ocorrido a intimação do agravante para manifestar-se a respeito do pedido da agravada de fixação de honorários sucumbenciais. Aponta infringência a coisa julgada devido ao julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença em 27.10.2020 e defende preclusão do pedido de arbitramento da verba sucumbencial na data de 25.11.2021, cuja decisão de estabelecer o percentual de 10% (dez por cento) também questiona. Com essas considerações, a recorrente requer a concessão do efeito suspensivo dado o risco de constrição de bens e outras formas persuasivas de adimplemento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Do exame dos autos de origem, observo que dos temas tratados na impugnação, houve o acolhimento parcial deles. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento pela sistemática dos repetitivos, decidiu pela possibilidade da fixação de honorários advocatícios em dois momentos distintos: no início do cumprimento de sentença e na decisão que julga a impugnação eventualmente ofertada. No primeiro caso, a verba honorária será fixada a favor do exequente, enquanto que na segunda, caso acolhida a impugnação, total ou parcialmente, a favor do executado. Se rejeitada a impugnação não são cabíveis honorários. Reveja-se o precedente: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) O julgamento do recurso repetitivo ensejou a fixação de quatro teses. Confira-se o teor abaixo: Tema 407: São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'. Tema 408: Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Tema 409: Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3o), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias. Tema 410: O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. A consolidação desse entendimento deu origem a duas súmulas: Súmula 517: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (SÚMULA 517, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015) Súmula 519: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (SÚMULA 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 09/03/2015, DJe 02/03/2015) Na espécie, a impugnação ofertada pela CAESB foi parcialmente acolhida em 27.10.2020 (ID 75683771) e em 27.11.2020 (ID 78306237), porém os honorários não foram estabelecidos a favor do executado-impugnante. Desse modo, a fixação da referida verba na decisão agravada é apropriada e harmoniosa com o estabelecido no Tema 410 do recurso repetitivo retro mencionado, no qual esclarece que o parâmetro adotado é o art. 20, § 4o, do CPC/1973, atual art. 85, § 2o, do CPC/2015. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Casa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO REPETITIVO. 1.De acordo com as teses firmadas em sede de Repetitivos pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS), o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários em benefício do executado, com base no art. 85, §§1o e 13, do CPC/2015. 2.Uma vez acolhida a impugnação apresentada pelo executado, de modo a reconhecer excesso no valor objeto do feito executivo, a tutela pretendida pela exequente é obstada ou reduzida, o que, por consectário, torna-a sucumbente na fase executiva, razão pela qual devem ser arbitrados honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido em favor apenas do executado. 3.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1348151, 07111624720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. Acolhe-se parcialmente a impugnação à execução quando o executado aponta excesso na execução, ainda que o valor apresentado não seja exatamente àquele acolhido pelo juiz a quo. 2. Deferida a impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude de excesso de execução, são devidos honorários de sucumbência em favor do executado. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1347944, 07473922520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Acolhida parcialmente a impugnação, por excesso no valor exigido, independentemente da apresentação de pedido específico da parte contrária, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, por decorrerem de previsão legal e de entendimento consolidado da matéria no STJ. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293242, 07266516120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador